Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO COM VÁRIOS RÉUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente, sob a alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica, cerceamento de defesa, ausência de instauração de incidente de insanidade mental, ilegalidade da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.
2. A defesa também sustenta fragilidade das acusações, atribuindo os fatos à influência de terceiro, e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de defesa técnica efetiva ou cerceamento de defesa; (ii) saber se era necessária a instauração de incidente de insanidade mental; (iii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) saber se há excesso de prazo na segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica nulidade por ausência de defesa técnica, pois a paciente foi assistida por defensor ao longo do processo, sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
5. O indeferimento de diligências e da redesignação de audiência foi devidamente fundamentado, inexistindo cerceamento de defesa.
6. A instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida fundada acerca da capacidade de entendimento da acusada, inexistente no caso, sendo insuficientes alegações de dependência emocional ou uso de entorpecentes.
7. As alegações defensivas quanto à versão dos fatos demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, no volume de drogas e valores movimentados e na atuação em contexto de organização criminosa, evidenciando risco à ordem pública.
9. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da necessidade de interromper a atividade criminosa.
10. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, não se configurando ilegalidade em processo complexo, com pluralidade de réus e diligências pendentes, sobretudo quando a instrução se encontra em fase final.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.